Tribunal: TJDFT
Processo: 0714888-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. AUTORIZAÇÃO. PROCEDIMENTO E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CIRURGIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida autorize a realização de tratamento cirúrgico do agravante, com o custeio integral dos materiais e do procedimento cirúrgico.
2. Na origem a parte autora, ora agravante, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida a custear integralmente o procedimento cirúrgico e materiais solicitados nos termos do relatório médico. Alegou que é beneficiário do plano de saúde oferecido pela requerida. Afirmou que, em 26/08/2024, foi diagnosticado com diversas lesões, roturas e contusão óssea, momento em que deu início ao processo perante o plano de saúde requerido, a fim de conseguir a autorização para realização do procedimento cirúrgico. Sustentou que somente no dia 21/02/2025 recebeu a informação de que os procedimentos solicitados teriam sido autorizados, mas que devido ao longo prazo, as guias expiraram e deveriam ser novamente solicitadas, iniciando todo o processo novamente. Defendeu que a postura da requerida em postergar a autorização das guias até que o prazo máximo fosse excedido, para que o processo burocrático e lento fosse reiniciado, equivale a uma negativa tácita. Ante a negativa de resolução da questão administrativamente, ajuizou a ação.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida (ID 70914967). Foram ofertadas contrarrazões (ID 72064749).
4. Em suas razões recursais, o agravante sustentou que comprovou nos autos o perigo de dano irreparável, iminente ou de difícil reparação, por meio do relatório médico anexado, que atesta a necessidade da realização da cirurgia o “mais breve possível”, registrando que a demora acarretará dores e angústia na espera, além de comprometer e agravar as lesões do joelho esquerdo do paciente. Requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a requerida autorize e custeie todos os materiais e procedimentos necessários à cirurgia do agravante, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência recursal.
5. Ante a ausência dos requisitos necessários dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, negou-se o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, conforme decisão de ID 70914967.
6. No caso em tela, extrai-se da guia de autorização (ID 230402177 dos autos de origem) que a negativa de autorização de parte dos materiais solicitados pelo médico assistente, fundou-se em parecer técnico do auditor médico do plano de saúde, sob a justificativa de que o material "não é imprescindível para a realização do procedimento". Por outro lado, o relatório médico acostado aos autos (ID 230402167 dos autos de origem) não detalha a imprescindibilidade dos materiais negados, tampouco apresenta justificativa técnica fundamentada acerca da inviabilidade de realização da cirurgia sem tais itens.
7. Cabe ao médico que acompanha o paciente apontar o melhor tratamento para o caso, no entanto, tal fato não possui caráter absoluto, especialmente quando há controvérsia entre o tratamento indicado e a avaliação técnica do corpo médico do plano de saúde, como ocorre na presente hipótese. Com efeito, é necessário que o médico assistente detalhe a necessidade dos materiais indicados, a fim de possibilitar a reanálise do pedido pelo setor responsável.
8. Anote-se que é incabível o deferimento cautelar e automático do pedido formulado com base exclusivamente em prescrições genéricas e na descrição trazida aos autos pelo autor, sob pena de banalizar a exigência de fundamentação técnica no âmbito da saúde suplementar.
9. Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, deve ser mantida a decisão de indeferimento da tutela de urgência do juízo de primeiro grau pelos mesmos fundamentos expostos quando da decisão do indeferimento do pedido de concessão da tutela antecipada recursal, posto não existir nos autos nenhum fato novo apto a modificar a decisão liminar. Observe-se, ainda, que o pronunciamento neste momento esgotaria o objeto da ação principal.
10. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.